Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714520-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO JOSÉ BUCHMANN AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, LUIZ CESAR ALENCASTRO DE ANDRADE, DIOLIRIA MOREIRA DE SOUZA ANDRADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e dos arts. 932, inc. I, e 998, todos do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso (ID n. 18271630). Intimem-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10